Tribunal: TJDFT
Processo: 0702681-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
TRIBUTÁRIO. REMESSA OFICIAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. USUFRUTO SIMULTÂNEO. NÃO CONSTITUIÇÃO DO FATO GERADOR. CONTRIBUINTE. ART. 10, DA LEI DISTRITAL No 3.804/06.
1. Nos termos do art. 1.411, do CC, constituído o usufruto em favor de mais de uma pessoa, a morte de um dos usufrutuários causa a extinção da parte correspondente ao usufruto. Assim, o usufruto já instituído é acrescido ao direito existente do cônjuge sobrevivente, não incidido, na hipótese, fato gerador do ITCMD.
2. O cônjuge sobrevivente, co-usufruturário, não ostenta a qualidade de contribuinte, pois não pode ser qualificado, respectivamente, como herdeiro, donatário, cessionário ou beneficiário do direito real da cota-parte do co-usufrutuário falecido, conforme preceitua o art. 10, da Lei Distrital no 3.804/06.
3. Remessa oficial e apelação do Distrito Federal não providos.